Tribunal: STF
Processo: ARE 1496144
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 23.750 do Estado de Minas Gerais, de 23 de dezembro de 2020. Vedação ao modelo de cogestão nas unidades de internação do sistema socioeducativo estadual. Recurso extraordinário que não abrange todos os fundamentos do acórdão recorrido. Súmula nº 283 do STF. Incidência. Acórdão recorrido que não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Emenda parlamentar. Ausência de pertinência temática à matéria originalmente versada pelo projeto de lei. Agravo regimental não provido.



    1. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos constantes do acórdão recorrido, é inviável a apreciação do recurso extraordinário na forma preconizada pelo Enunciado nº 283 da Súmula do STF. Precedentes.



    2. Acórdão recorrido que não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo desde que (i) não ocorra aumento de despesa e que (ii) haja estreita pertinência das emendas com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo, ainda que digam respeito à mesma matéria. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.